Tribunal: TJMT
Processo: 1005519-54.2017.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005519-54.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), TAFANELLI E QUEIROGA LTDA - ME - CNPJ: 10.814.337/0001-96 (APELADO), JOSUE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 513.372.581-72 (APELADO), ELIANE DO ROCIO QUEIROGA - CPF: 274.682.081-15 (APELADO), ANTONIO TAFANELLI - CPF: 162.095.831-72 (APELADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis/MT contra sentença da 1a Vara da Fazenda Pública, que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão do valor da execução ser inferior a R$ 10.000,00, conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução n. 547/2024 do CNJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da execução é inferior ao limite estabelecido pela Resolução do CNJ e se o município observou as condições para a suspensão do processo, previstas no novo entendimento jurisprudencial.

III. Razões de decidir

3. O valor da execução (R$ 2.489,76) é inferior ao limite de R$ 10.000,00 fixado pelo CNJ para a extinção de execuções fiscais de baixo valor.

4. O processo foi suspenso a pedido da Fazenda Pública para adoção de medidas necessárias, como o protesto do título. Contudo, após o decurso do prazo de suspensão, não houve qualquer manifestação da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução 547/2024 do CNJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1355208, Tema 1.184.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município
d
e Rondonópolis
contra a sentença proferida pelo juízo da
1
a Vara Esp. da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da execução fiscal
ajuizada em desfavor de
Tafanelli
e Queiroga LTDA – ME, Josué Campos Sobrinho, Eliane do Rocio Queiroga e Antônio
Tafanelli
,
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, inciso VI, § 3o, do Código de Processo Civil,
nos termos do
Tema de Repercussão Geral 1.184 fixado pelo Supremo Tribunal Federal e na Resolução n. 547 do CNJ, posto que o débito fiscal em questão é de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões de seu recurso,
o
apelante
argumenta
que o magistrado aplicou de forma inadequada o Tema 1.184 do STF, referente à extinção de execuções fiscais de baixo valor. Alega que o valor da execução é superior ao limite estabelecido pelo CNJ (R$ 10.000,00), e que a ação foi proposta antes da decisão do STF, afastando a aplicação retroativa do tema.

Argumenta ainda que solicitou a suspensão do processo por 90 dias para realizar o protesto. Para demonstrar a diligência do órgão em se ajustar à nova política fiscal, anexou à petição a iniciativa do Município de Rondonópolis, que celebrou convênio com o Instituto de Estudos de Protesto de Títulos. Alega que a própria Resolução 547/2024 do CNJ prevê a possibilidade de suspensão do processo para garantir uma transição ordenada ao novo entendimento jurisprudencial.

Desse modo, requer o provimento do recurso, a fim de que seja cassada a sentença recorrida, declarando a inocorrência da extinção.

Com contrarrazões em Id. 236768741
.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Extrai-se dos autos que o
Município de Rondonópolis
propôs Ação de Execução Fiscal em face de
Tafanelli
e Queiroga LTDA – ME, Josué Campos Sobrinho, Eliane do Rocio Queiroga e Antônio
Tafanelli
,
objetivando receber crédito cujo valor quando da distribuição da ação perfazia o montante de
R$

2.
489,76
(
dois
m
il
,
quatrocentos
e
oitenta e nove reais e setenta e seis

c
ent
avos
)
.

Em
22 de abril de 2018,
foi proferido o despacho citatório (Id.
2
36768177
).

Em Id. 2
36768728
,
15/03
/2024, o Juízo
a quo
intimou a Fazenda Pública para manifestar acerca do enquadramento da presente execução ao Tema 1.184, e aos termos da Resolução no 547/2024.

Em sua manifestação, a Fazenda Pública requereu a suspensão do feito por 90 (noventa) dias para a adoção das medidas necessárias (Id.
236768730).

Decorrido o prazo sem nova manifestação da Fazenda Pública
,
o Juiz
a quo
proferiu sentença extinguindo o processo de origem, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil, com a orientação do STF e a Resolução n. 547 do CNJ, posto que o valor da ação de execução fiscal era inferior a R$ 10.000,00.

Pois bem.

Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1355208, paradigma do Tema 1184, do regime da repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

Nesse sentido tem-se que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184), considerou válida a extinção da execução fiscal de pequeno valor, o que resultou na superação do enunciado da súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça, que afirmava que:

“
a
extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício".

O Conselho Nacional de Justiça ratifica a tese firmada pelo STF ao instituir medidas de tratamento racionais e eficientes na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, por meio da edição da Resolução n.o 547, de 22 de fevereiro de 2024, além disso, extrai-se do seu artigo 2o, §1, §2 e §3, as condições para o ajuizamento das execuções fiscais a partir de sua vigência:

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

O cerne do presente recurso de apelação reside na análise da assertividade do Juízo
a quo
em extinguir a execução, observando os critérios do tema 1.184 do STF e da resolução 547/2024 do CNJ.

Como se pode observar, o artigo 1o, §1o da
Resolução estabelece
como critério objetivo para definir "baixo valor" a quantia de R$10.000,00, além de contemplar a possibilidade de extinção de execuções em curso nas quais não haja movimentação útil por mais de um ano sem a citação do executado ou, mesmo após a citação, não sejam localizados bens penhoráveis.

No caso em questão, além do valor
do débito
corresponder a
R$ 2.489,76
,
enquadrando-se na definição de baixo valor adotada pelo CNJ,
o processo
se encontra há mais de um ano sem a adequada movimentação, destacando-se que, após a citação do executado, não foi realizada penhora de bens.

Portanto, afigura-se correta a
extinção
da
execução

fiscal
, sem resolução do mérito, em consideração ao Tema 1.184 do STF, tendo em vista que se trata de
execução

fiscal
de baixo valor, ajuizada sem a comprovação de que a Fazenda Pública tenha procedido à tentativa de conciliação prévia, ou inscrito o débito em protesto, o que evidencia a ausência de
interesse
processual.

Partindo dessas premissas, não há falar em reforma da sentença objurgada.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024